Tribunal: TJDFT
Processo: 0003361-12.2017.8.07.0017
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. EXCESSO DE VELOCIDADE. ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA. FAIXA EXCLUSIVA DE ÔNIBUS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O crime culposo se efetiva quando, em razão de uma conduta voluntária, externada pela imperícia, imprudência ou negligência, provoca-se resultado inesperado que deveria ter sido previsto e evitado se o agente atuasse com o cuidado devido.
2. Ao transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via, realizar a ultrapassagem pela direita, e utilizar de uma faixa exclusiva para ônibus, o réu não apresentou conduta condizente com o que determina a norma e não observou o dever de cuidado objetivo, agindo, assim, com imprudência, devendo responder pelo resultado a que deu causa.
3. Não subsiste a alegação de insuficiência de provas, pois a materialidade e a autoria dos crimes de trânsito foram evidenciadas pelo laudo pericial e pelos testemunhos colhidos tanto em sede policial quanto judicial.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DE OFÍCIO, ALTERO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 2 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO, MANTENDO-SE NO MAIS A R. SENTENÇA.